Tribunal: TJDFT
Processo: 0733495-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato bancário. Desconto em conta-corrente utilizada para recebimento de salário. Autorização expressa, irrevogável e irretratável. Resolução bacen n. 4.790/2020. Tema 1.085 do STJ. Ausência de abusividade ou ilicitude. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos em conta bancária referentes a contrato de mútuo, conforme autorizado pelo próprio agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível suspender os descontos em conta-corrente quando existe autorização expressa, irrevogável e irretratável do mutuário para a realização desses débitos.
III. Razões de decidir
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar autorizações de débito, conforme os arts. 6o e 9o. O STJ, no julgamento do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), estabelece que são lícitos os descontos em conta-corrente decorrentes de empréstimos bancários comuns, ainda que esta receba salários, desde que haja autorização prévia e enquanto esta perdurar, não se aplicando, por analogia, as limitações da Lei no 10.820/2003.
4. No caso, o contrato celebrado prevê cláusulas expressas de autorização irrevogável e irretratável para os descontos, devidamente assinadas pelo agravante, o que reforça a validade da manifestação de vontade.
5. O empréstimo com desconto em conta constitui modalidade contratual destinada a reduzir riscos da operação e possibilitar concessão de crédito em condições mais favoráveis ao mutuário. A suspensão dos descontos exigiria demonstração de abusividade ou ilicitude contratual, o que demanda dilação probatória incompatível com o momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A autorização de descontos firmada de forma expressa, irrevogável e irretratável mantém-se válida até que seja cancelada, mediante demonstração de abusividade ou ilicitude contratual."
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1.085).